Tribunal: STF
Processo: ARE 1416113
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. SERVIDOR PORTADOR DE DOENÇA GRAVE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 



    1. Divergir das conclusões do Tribunal de origem – quanto à condição de portador de doença grave, para fins de isenção tributária – demandaria reanálise de legislação infraconstitucional, a revelar ausente ofensa direta ao Texto Constitucional, bem como imprescindível o reexame do quadro probatório, circunstância vedada em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 



    2. Não cabe recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, “b”, da Constituição Federal quando o órgão judiciário de origem não houver declarado inconstitucionalidade de tratado ou lei federal.



    3. Agravo interno desprovido.